Tribunal: STF
Processo: Rcl 59914
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRARDINÁRIO N. 631.240, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Eva Regina Januário de Sousa, em 22.5.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no Processo n. 5001329-90.2022.4.03.6136, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA DE FATO E DOCUMENTOS RECENTES NÃO LEVADOS AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.



    2. Apesar de alegar que não houve recuperação e que continua em incapaz para o trabalho, a parte autora não requereu a prorrogação do benefício nem formulou novo requerimento administrativo, não levando tais alegações ao conhecimento da autarquia.



    3. Ainda, juntou aos autos atestados médicos elaborados após a cessação do benefício, documentos estes que também não foram analisados pelo INSS.



    4. Dessarte, embora se trate de caso de restabelecimento de benefício, hipótese em que inicialmente o prévio requerimento administrativo seria dispensável, o pedido não pode ser formulado diretamente em juízo, uma vez sua apreciação depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.



    5. Apelação da parte autora desprovida” (fl. 6, e-doc. 3). 



    2. A reclamante informa que “ingressou com o feito em razão de ser portadora de Transtorno Depressivo Recorrente sem sintomas psicóticos (CID F 33.2), que a torna incapacitada para o exercício de atividade laboral. Por esta razão faz jus ao recebimento de benefício de incapacidade, o qual recebeu de forma contínua entre 10/05/2011 e 13/01/2017, portanto por mais de cinco anos. Em janeiro de 2017, entretanto, sem que houvesse qualquer alteração no quadro de saúde da Reclamante o Reclamado cessou, sumariamente, o benefício por incapacidade” (fl. 5).



    Afirma que, “inconformada com a decisão administrativa do Reclamado, a Reclamante ingressou com ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. O juízo de primeira instância decidiu pela extinção sem julgamento de mérito sob a alegação de ausência de interesse de agir, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de origem” (fls. 5-6).



    Ressalta que, “para o Acórdão, há falta de interesse de agir porque ‘a parte autora não requereu a prorrogação do benefício, nem formulou novo requerimento administrativo’. Ocorre que, conforme exposto, este Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, no RE nº 631.240/MG, que no caso de restabelecimento de benefício previamente concedido é desnecessário que haja prévio requerimento administrativo” (fl. 6).



    Assevera ter “ingress[ado] com o feito em razão de manter a condição de saúde incapacitante à época da cessação do auxílio-doença, em janeiro de 2017. Reunia, àquela época e de maneira constante até os dias atuais, todos os requisitos necessários para a concessão do benefício” (fl. 6).



    Argumenta que “o fato de existirem documentos médicos acostados à exordial posteriores à cessação do benefício não implicam em novas alegações a que não foi oportunizada análise administrativa do Reclamado, mas, sim, mera demonstração que a condição que já acometia a Reclamante à época perdura até a atualidade, fundamentando, portanto, a continuidade do direito ao recebimento ao benefício por incapacidade para todo o período” (fl. 6).



    Ressalta que “os documentos médicos juntados ao feito abarcam desde o ano de 2000 até o ano de 2020, inclusive com diversos documentos referentes ao ano de 2017, quando houve a indevida cessação do benefício por incapacidade” (fl. 6).



    Acentua que “a doença que acomete a Reclamante e que enseja o recebimento ao benefício, portanto, era de pleno conhecimento da Autarquia Reclamada que, indevidamente, cessou o benefício anteriormente concedido” (fl. 6).



    Pede “a presente reclamação seja julgada procedente, cassando o Acórdão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando-se a devolução do feito à primeira instância, para que seja dado regular prosseguimento ao feito” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Em 3.9.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, paradigma do Tema 350, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima itens (a), (b) e (c) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (redação da tese aprovada em 9.12.2015).



    8. Na espécie, ao negar provimento à apelação interposta pela reclamante, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Entretanto, apesar de alegar que não houve recuperação e que continua incapaz para o trabalho, a parte autora não requereu a prorrogação do benefício, nem formulou novo requerimento administrativo, não levando tais alegações ao conhecimento da autarquia. 



    Ainda, vê-se que a parte autora juntou aos autos atestados médicos elaborados após a cessação do benefício, documentos estes que também não foram analisados pelo INSS.



    Dessarte, embora se trate de caso de restabelecimento de benefício, hipótese em que inicialmente o prévio requerimento administrativo seria dispensável, o pedido não pode ser formulado diretamente em juízo, uma vez que sua apreciação depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. (...)” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    Esse entendimento harmoniza-se com a exceção estabelecida por este Supremo Tribunal na parte final do item n. III da tese de repercussão geral firmada no paradigma do Tema 350, que dispõe: 



    “III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;”.



    Não se comprova, portanto, teratologia na decisão reclamada.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, sendo incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora